Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708808-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a sentença de (ID 49205909), proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, acolheu a alegação de prescrição da pretensão executória postulada pelo DISTRITO FEDERAL e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 49205916) o exequente/apelante afirma, em suma, que não ocorreu a prescrição, devendo haver o regular processamento do cumprimento de sentença, aplicando-se ao caso em exame a modulação dos efeitos do Tema 880 e a consequente desvinculação do REsp n. 1.301.935/DF. Cabe destacar que a prescrição da pretensão da exequente/apelante, nos autos processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59.888/96), cuja sentença transitou em julgado em 10/3/2000 e confirmada em acórdão deste Tribunal, foi mantida pelo STJ (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018) que, igualmente, entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Assim, o presente processo deve permanecer suspenso, pois, acaso mantido, em definitivo, o entendimento do STJ, no agora EREsp. n. 1.301.935/DF, não mais subsistirão motivos para a análise da pretensão deduzida no processo principal, mormente por restar consumada a prescrição. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do EREsp. n. 1.301.935/DF. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora